Tribunal: STF
Processo: HC 89741
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 160 do CPM
   (desrespeito a superior). 2. Alegação de nulidade processual por
   falta de intimação pessoal da defesa de decisão do Superior
   Tribunal Militar (STM) que negou seguimento a embargos de
   declaração. 3. Ausência de intimação do defensor constituído.
   Constrangimento ilegal verificado. 4. Falta de elementos
   concretos para a condenação do paciente perante a origem conforme
   inúmeras manifestações do Parquet Militar. 5. Habeas Corpus
   concedido de ofício (CPP, arts. 647 e 654, § 2º, e RI/STF, 193,
   II), para que o paciente seja absolvido, determinando-se, por
   conseguinte, sua imediata soltura, se por outro motivo não
   estiver preso.